Tribunal: TJPA
Processo: 0804373-11.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0804373-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARVYN KEVIN VALENTE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência do STJ entende que embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte, não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes do STJ;

II – Cabe ao Julgador deferir ou indeferir o benefício da assistência judiciária
gratuita
, diante do exame das condições do requerente e as circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, para
o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo
5º
da Lei n.
1.060
/50, o julgador, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove, nos autos, que não pode arcar com as despesas processuais. Isso porque a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige examinar,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente que, no presente caso, constatou-se que além ser servidor público, se encontra em pleno exercício da advocacia. I
nexistindo, por sua vez, qualquer circunstância que permita modificar o
decisum
objurgado, do qual deve ser integralmente mantida;

III - Ausente a comprovação da alegada insuficiência de recursos, o indeferimento do pedido de assistência judiciária seria medida que se impõe;

IV -Agravo conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Jose Roberto
Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARVYN KEVIN VALENTE BRITO, inconformado com a
decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita formalizado no Mandado de Segurança impetrado, determinando, por consequência, o recolhimento das custas processuais (ID nº 8874410), interpôs o presente Agravo Interno nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (ID nº 974288), com o fim de obter o deferimento do benefício.

O agravante manejou originariamente
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais (declaração de hipossuficiência). Sustenta que ao indeferir o pedido, este relator não teria observado os pormenores de cada função exercida pelo agravante e como se apresentam hodiernamente, o que seria capaz de demonstrar que o pagamento das custas obstaria a manutenção do seu próprio sustento. Por fim, acrescentou que estaria na fase final do mestrado e sem tempo para exercer a advocacia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança, interposto por
Marvyn Kevin Valente Brito
, em face de decisão proferida pelo Desembargador Rômulo Nunes, que lhe negou o pleito de justiça gratuita formalizado no Mandado de Segurança, determinando o recolhimento das custas processuais (ID nº 8874410).

Na hipótese, o agravante impetrou Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (declarações de hipossuficiência de recursos anexadas aos autos), por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Todavia, o pedido foi negado pelo Desembargador Rômulo Nunes, que não teria observado os pormenores de cada função exercida pelo agravante e como se apresentam hodiernamente, os quais justificariam que o pagamento das custas obstaria a manutenção do seu próprio sustento. Ademais conclui que estaria na fase final do mestrado e sem tempo para exercer a advocacia, além do fato que a decisão recorrida violaria os termos do §3º, do art. 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a manutenção da decisão agravada obstaria o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A Constituição Federal de 1988, prevê em seu art. 5 º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Do dispositivo constitucional acima transcrito, conclui-se que todo aquele que não tenha condições de arcar com as despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça. Noutro ponto, a Lei n.º 1.060/50 prevê no seu artigo 4º, que a parte gozará dos benefícios da justiça gratuita mediante simples afirmação.

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

De fato, a gratuidade judiciária é expressamente prevista no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e artigos 98 e 99, do CPC, de modo que é a disponibilidade de recurso financeiro para suportar os custos da demanda judicial que tem de ser avaliado para fins de gratuidade judicial.

Na hipótese, em face da presunção legal da declaração da incapacidade financeira (§ 3º, do art. 99, do CPC), a qual somente pode ser afastada se existirem elementos que a desconstituam. Desse modo, a
questão controvertida cinge-se quanto à apreciação dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 820085/PE, Relator Ministra Maria Isabel Galotti, DJe 19/02/2016).

Na espécie, em que pese o artigo 99, § 2º, do CPC prever que a mera alegação de hipossuficiência, na petição inicial ou na contestação, baste para se ter direito à assistência judiciária gratuita, deve-se fazer uma interpretação conforme o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Prudente anotar que a
jurisprudência do STJ, sedimentou entendimento de que o benefício da justiça gratuita não é amplo e absoluto. Em outras palavras, pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência gratuita, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art. 5º). (RESP n. 151.943-GO). Desse modo, cediço que cabe ao julgador a
prerrogativa de examinar se o pedido comporta ou não deferimento, não sendo automática a concessão diante da simples afirmação do estado de pobreza do impetrante. No caso, a despeito do impetrante ter apresentado alguns
contracheques (janeiro/março) da Prefeitura de Belém, onde exerce o cargo de diretor de núcleo de planejamento e alguns comprovantes de gastos, com o propósito de demonstrar que o pagamento das custas implicaria diretamente na manutenção do seu próprio sustento, não foram bastante para desconstituir a decisão atacada, de onde se pode concluir
pela existência de outras fontes de rendas, como se observa pelo trecho destacado (ID
8874410)
:

(...) Compulsando os autos, constata-se nos termos da decisão proferida em 11/03/2022, que o impetrante acumula as seguintes funções: “Advogado Militante - OAB/PA 27.217, Sócio-fundador do Escritório de Advocacia Valente Advogados Associados, Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, Presidente da Comissão OAB Universitária, Membro da Comissão de Segurança Pública da OAB, Docente do Curso de Formação de Tribunos do Instituto Paraense de Direito de Defesa - IPDD, Docente do Instituto de Ensino de Segurança Pública - IESP, Mestrando do Programa em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, Pós-graduado lato sensu em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes, Pós-graduado lato sensu em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes, Conselheiro Fiscal do Instituto Paraense de Direito de Defesa - IPDD, Membro-Associado do Instituto Paraense de Direito de Defesa - IPDD, Membro-Fundador e Conselheiro da Liga Acadêmica Jurídico- Criminal do Pará”. Assim sendo, considerando que não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com os ônus financeiros do presente mandamus, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se o impetrante para que recolha as custas no prazo legal. Após, conclusos (...).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 266 do RISTJ, acórdãos originários de uma mesma Turma julgadora não servem para demonstrar o dissídio pretoriano que autoriza a interposição dos embargos de divergência. II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.

III - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".

IV - Agravo interno desprovido.”

(AgRg nos EREsp 1232028/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.2. Não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes.3. Recurso especial a que se nega seguimento.” (AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 01/10/2012) (negritei).

Portanto, diante dos fatos e das razões que levaram ao indeferimento do pleito, caberia ao agravante desconstituir os fundamentos da decisão atacada, apresentando contraprovas suficientes, que viabilizassem uma melhor apreciação do caso em apreço. Todavia, limitou-se em juntar alguns documentos (contracheque e comprovantes de pagamento) os quais seriam insuficientes para demonstrar que o agravante se enquadraria nos requisitos necessários para desfrutar da benesse, se imiscuindo, por sua vez, em desconstituir as razões que levaram o juízo a indeferir o pleito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I- A agravante não demonstrou fazer jus à concessão da justiça gratuita, pois somente merece o beneplácito legal aquele que demonstra a real necessidade e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a ponto de que o mero custeio delas venha a prejudicar a manutenção do seu sustento e da família . II - Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se ausentes os requisitos autorizadores da sua concessão. (TJMS. Agravo de Instrumento n.1409465- 3.2020.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 22/03/2021, p: 24/03/2021).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.I - Dispõe o art. 4º, da Lei nº 1.060/1950, que a parte pode gozar dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua familiais - Ressalva-se ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão se apresentados motivos que infirmem a presunção estabelecida no § 1º do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.III - O agravante não demonstrou que apresenta dificuldade financeira capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família, razão pela qual não é cabível a concessão da justiça gratuita. Precedentes deste Tribunal. IV - Agravo de instrumento provido. (TRF 3ª Região, AG nº 2008.03.00.045765-3, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Márcio Moraes, j. 19/03/2009, DJU 31/03/2009, p. 24).

Na espécie, inobstante o agravante ter alegado a falta de tempo para exercer a advocacia, em E mail constante nos autos (ID
Num. 8850627), mais precisamente no item 03, demonstra exatamente o contrário ao afirmar que estaria impossibilitado de exercer a função de jurado diante dos compromissos profissionais oriundos do exercício da advocacia, ao esclarecer que
além dos referidos compromissos, há as diligências e compromissos inerentes à advocacia, audiências, diligências, fechamento de contratos com clientes, o que devido aos outros compromissos elencados, consome bastante tempo
, vejamos:

Marvyn Valente
<marvynvalente.adv@gmail.com> 10 de janeiro de 2022 17:55

Para: Belém - 4ª Vara do Tribunal do Júri <4juribelem@tjpa.jus.br>

À Sua Exa. Dr. Cláudio Hernandes,

Nobre Juízo, conforme razões expressadas pessoalmente, e que se reforça no presente e-mail.

1. A primeira razão, é o fato de ocupar função de confiança na Administração Pública Municipal, onde, embora o

vínculo seja diretor de núcleo de planejamento. Além, das funções inerentes ao cargo, cumulo com assessoria direta

da Presidência do Instituto, acompanhando ou representando em reuniões inter ou intraorganizacionais, o que afeta

diretamente a agenda diária. Lembramos Exa., que o cargo de confiança é ad nuttum, o que como muito bem foi

falado por V. Exa., "nenhum servidor é insubstituível", portanto, a necessidade de comparecimento nos

compromissos estabelecidos pela Gestão, é obrigatoriedade precípua do cargo, o que rogamos para compreensão

dessa relevante informação por V. Exa.

2. Estou em finalização de mestrado em Segurança Pública na UFPA, onde necessito me deslocar para realizações

de entrevistas com os participantes da pesquisa, estando já no período de escrita da dissertação (
histórico escolar

comprobatório, em anexo)
.

3. Além dos referidos compromissos, há as diligências e compromissos inerentes à advocacia, audiências, diligências, fechamento de contratos com clientes, o que devido aos outros compromissos elencados, consome

bastante tempo.

4. Por fim, mas não menos importante de elencar, resido no Distrito de Icoaraci, bem próximo da ponte de acesso a

Ilha do Outeiro (Passagem Castro Alves, 130 - Campina de Icoaraci. CEP 66813 005), o que gera grandes

dificuldades de deslocamento até o Fórum no horário das sessões.

No mais, reitero o pedido a V. Exa., da necessidade de dispensa dessa importante missão por impossibilidade

práticas e reais de realizá-la, sem grandes prejuízos financeiros e pessoais.

Certo do atendimento do pleito, renovo os votos de estima e consideração,

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Márvyn Valente

Advogado Militar - OAB/PA 27.217

Com efeito, nos termos do
artigo
5º
da Lei n.
1.0
60
/50, o julgador, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige examinar,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente, que no presente caso, constatou-se que se encontra em pleno exercício da advocacia,
inexistindo, por sua vez, qualquer circunstância que permita modificar o
decisum
objurgado, do qual deve ser

integralmente mantida.

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988. 3. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício. 4. Precedentes do STJ. 5. Agravo Interno conhecido e improvido. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Processo nº 0049719-62.2015.8.14.0000, Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/10/2016. Data de Publicação:31/10/2016.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/06/2022